Tribunal: TJDFT
Processo: 0714581-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO DE EXCLUSÃO DA EXECUTADA DO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. POSTERIOR PEDIDO DE DESISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS RECOLHIDAS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Recorrente busca, com a interposição deste Apelo, a fixação de honorários de sucumbência em razão da apresentação da exceção de pré-executividade por intermédio do seu patrono constituído nos autos, o que teria resultado na exclusão dela do polo passivo da Execução de Título Extrajudicial. Em outra vertente, defende fazer jus ao arbitramento da verba, em virtude do requerimento de desistência da ação, formulado pelo Exequente.
2. Ocorre que a decisão que determinou a emenda à inicial, que supostamente teria excluído a Apelante do polo passivo da execução foi reconsiderada, de modo que não subsistiria fundamento para o pleito de fixação de honorários. Quanto à mesma pretensão, dessa vez com alicerce no pedido de desistência, constata-se que ele não pode ser analisado pelo d. Juízo a quo, diante da incompetência anteriormente declarada.
3. Na exata compreensão exposta no caput do art. 90 do CPC/15, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios recai sobre a parte que desistiu da ação, sendo tal encargo condicionado à homologação judicial do pedido de desistência por meio de sentença – e não à mera apresentação do requerimento.
4. No caso vertente, ainda que se verifique a existência de vício de procedimento na origem – consistente no cancelamento da distribuição mesmo após o recolhimento das custas –, o que impõe a cassação da sentença impugnada, não se cogita de retorno dos autos à instância originária.
5. Assim, diante da ausência de competência do d. Juízo de origem para apreciar o pedido de desistência da presente Execução, impõe-se a remessa dos autos à Comarca de Luziânia/GO, conforme previamente determinado na instância a quo.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.